Tribunal: TJDFT
Processo: 0704818-77.2022.8.07.0012
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS, EMPREGO DE ARMA BRANCA E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. INVIABILIDADE. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. ÔNUS DA DEFESA. PALAVRAS DA VÍTIMA. SUFICIÊNCIA DA PROVA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. CONSEQUÊNCIAS. CIRCUNSTÂNCIAS. QUANTUM DE AUMENTO. PROPORCIONALIDADE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INVIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em crimes contra o patrimônio, as palavras das vítimas, apresentadas de maneira firme e coerente, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, revestem-se de importantes forças probatórias, mormente quando corroboradas com outros elementos constantes dos autos.
2. A apreensão e a perícia do armamento se mostram dispensáveis para a configuração da causa de aumento do artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, pois basta que fique comprovada a efetiva utilização do artefato por qualquer meio probatório, inclusive prova oral produzida sob o crivo do contraditório.
3. Nos termos da súmula no 22 deste egrégio Tribunal de Justiça: “É prescindível a apreensão da arma utilizada na prática do roubo para o reconhecimento da causa de aumento de seu emprego, quando restar demonstrada por outros meios”.
4. A jurisprudência dominante entende que, caso se alegue a ausência de potencial lesivo da arma empregada para intimidar a vítima (por ser um simulacro), o ônus de produzir tal prova recai sobre quem o fizer, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, haja vista que sua potencialidade lesiva é presumida.
5. Diante da presença de duas ou mais causas de aumento da pena no crime de roubo, uma delas pode ser utilizada para majorar o crime na terceira fase da dosimetria e as remanescentes para exasperar a pena-base.
6. Mantém-se a valoração negativa das circunstâncias do crime se, além da grave ameaça empreendida por meio de uma faca e uma arma de fogo, o réu agiu com violência, a qual, embora seja prevista no próprio tipo penal, foi desmedida e desnecessária, qual seja uma coronhada na cabeça de uma das vítimas, sem qualquer motivação de necessidade, a extrapolar o ordinário do tipo.
7. O Superior Tribunal de Justiça considera proporcional a fração de 1/6 (um sexto) na primeira fase da dosimetria, para aumento da pena-base, a partir da pena mínima em abstrato, bem como na segunda fase da dosimetria, a partir da pena-base fixada, para cada agravante ou atenuante, salvo se houver fundamento para utilização de fração diversa.
8. O estado de hipossuficiência do réu, a fim de viabilizar o deferimento da gratuidade de justiça, deve ser aferido, primeiramente, pelo Juízo das Execuções.
9. Recurso parcialmente provido.